Tribunal: TJMT
Processo: 0009592-23.2013.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0009592-23.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), JONATAS GOMES DE CARVALHO - CPF: 020.871.771-47 (EMBARGANTE), LEO NUNES - CPF: 507.902.189-68 (ADVOGADO), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSO DE SOUZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 998.179.261-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR JOAO VALDUGA JUNIOR - CPF: 051.737.031-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA CLARES - CPF: 587.537.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VONEI RODRIGUES CASTRO (TERCEIRO INTERESSADO), DIOCRIDES VIEIRA DE PINHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES – PLEITO VISANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE – VOTO VENCEDOR QUE MANTEVE A CONDENÇÃO PELO ILÍCITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DELITO – PRÁTICA DO CRIME NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.

É imperiosa a absolvição do embargante, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre a presença do elemento subjetivo do tipo na prática da conduta descrita no tipo penal, devendo, por conseguinte, ser aplicado em favor do agente o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Embargos providos para fazer prevalecer o voto vencido que absolveu o embargante.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto por
Jonatas Gomes de Carvalho
, em face do acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 0009592-23.2013.8.11.0037, nos termos do voto do relator, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, mantendo a condenação que lhe foi imposta de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.823/03.

Nas razões recursais lançadas no ID 49072954, o embargante postula a prevalência do
voto vencido, da lavra do Desembargador Gilberto Giraldelli, que, atuando como revisor, o absolveu da prática do delito pelo qual foi condenado.

Em resposta ao recurso, no ID 53000488, a Procuradoria-Geral de Justiça postula o
desprovimento destes embargos, apresentando o seguinte resumo de seu entendimento:

Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da prática de delito descrito no artigo 14 da Lei n° 10.826/2003 – Irresignação defensiva. Pretensão de ver por prevalecido o voto minoritário no sentido da absolvição do embargante por insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta – Pleito improcedente – Conjunto probatório que autoriza o édito condenatório – Crime de perigo abstrato e que se consuma com o simples ato de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido – Laudo pericial que comprova a aptidão da arma para efetuar disparos. Acórdão que não merece reparos. Pelo desprovimento dos Embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado por meio do despacho encontradiço no ID 54917481, oportunidade na qual o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, relator do recurso de apelação, determinou a distribuição destes embargos na forma regimental.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o embargante
postula a prevalência do
voto vencido, da lavra do Desembargador Gilberto Giraldelli, que o absolveu da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. art. 14,
caput
, da Lei n. 10.823/03, com base no princípio
in dubio pro reo
e nos seguintes argumentos:

Mister esclarecer que o feito foi desmembrado em relação aos demais codenunciados, razão pela qual a r. sentença vergastada ficou adstrita aos ilícitos imputados ao ora apelante, bem como, que inexiste impugnação quanto à absolvição pelo delito de associação criminosa.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória quanto ao crime de porte ilegal de armas e munições de uso permitido:

Analisando detidamente os autos, consigno que o pleito absolutório formulado pelo apelante
JONATAS GOMES DE CARVALHO

merece prosperar
porque, nada obstante a materialidade delitiva seja inconteste, vislumbro a flagrante anemia probatória no que concerne à
autoria
do crime, uma vez que o conjunto de provas é dúbio, vacilante e insatisfatório para demonstrar à saciedade o liame subjetivo e a adesão do apelante à ação criminosa descrita na exordial acusatória.

Cumpre destacar que, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o acusado
JONATAS
apresentou a mesma narrativa, esclarecendo que na data fatídica realizava o transporte de retorno de um passageiro, da cidade de Poxoréu/MT até o município de Primavera do Leste/MT, e, a fim de aumentar o lucro da viagem, era comum procurar outros passageiros na Rodoviária. Tendo assim feito, concedeu assento ao acusado Gilmar, razão pela qual deixou seu veículo destrancado enquanto foi ao banheiro na companhia daquele outro passageiro, e depois prosseguiram viagem, sem perceber a presença do armamento até o momento da rápida abordagem policial (ID 25004984 e ID 25006483).

A propósito, constam dos autos as declarações do referido passageiro, identificado como Lucas Adriano Alves da Silva, que apesar de terem sido colhidas apenas na fase extrajudicial, por certo corroboram a narrativa apresentada pelo apelante, cujo excerto passo a transcrever:

“[...] QUE: quando estavam voltando Jhonatan passou e parou na Rodoviária onde foram ao banheiro ocasião em que um rapaz pediu para fazer uma corrida para Primavera do Leste e foi esperar o depoente e Jhonatan no taxi; QUE: não viram o tal rapaz carregando nada para dentro do táxi, pois quando chegaram no taxi ele estava sem nada; [...].” sic ID 25004982.

Outrossim, não se olvida a confissão externada pelo coacusado Gilmar João Valduga Júnior, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, confirmando que era o responsável pelo transporte do armamento apreendido, que o havia recebido em uma sacola entregue por uma pessoa identificada como “Lacraia” e o serviço lhe renderia o importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ao mesmo tempo, o codenunciado corroborou a versão apresentada pelo ora apelante, esclarecendo que se aproveitou do momento em que
JONATAS
e Lucas foram ao banheiro para armazenar as armas no interior do veículo, sem o conhecimento destes, “[...] sendo que pôs algumas no porta malas e outras debaixo do banco, sendo que ficou um revolver de cano longo na cintura [...]” sic ID 25004969.

Por sinal, tal modo de acondicionamento também consta das declarações prestadas pelos agentes que participaram da ocorrência, em especial os investigadores de polícia
Leandro Matias Garcia
e
Ana Dias de Souza
, e o Delegado
Rodrigo Azem Buchdib
, de modo que não vislumbro margem para o raciocínio de que o armamento estava à disposição do acusado, muito menos que poderia facilmente vê-lo, porquanto as armas e munições ou estavam no porta-malas do veículo, o qual o apelante por descuido não conferiu após o embarque do último passageiro, ou estavam dentro de uma sacola, no banco traseiro e sob a proteção de Gilmar, o que, a princípio se alinha à tese defensiva, a não ser que se presuma em sentido
contrário, conjecturando ficto porte compartilhado.

Ainda que se cogite a tentativa de fuga da abordagem policial, na medida em que os policiais
Ana Dias de Souza
e
Márcio Mário França de Camargo
declararam que o condutor do táxi, ora apelante, tentou dar ré com o veículo, entendo que não se trata de indício absoluto e satisfatório quanto à ciência do armamento transportado levianamente pelo coacusado Gilmar, pois, como bem contextualizado em juízo pelo investigador
Leandro Matias Garcia
, após a abordagem da caminhonete, o veículo que ia atrás, qual seja, o táxi conduzido pelo apelante, “fez um movimento brusco” (sic), sem saber precisar se efetivamente intentava se furtar à atuação policial, ou apenas o condutor teria se assustado com a presença de vários policiais com armas em punho.

A dúvida ainda se instala nesse aspecto ponderando as declarações do Delegado
Marcelo Fernandes Jardim
em juízo, no sentido de que após a abordagem do primeiro veículo, o táxi ficou parado, como se o motorista não soubesse o que fazer; além do que, foi prontamente abordado pelos demais agentes de segurança,
não havendo tempo para que tentasse manobrar e se evadir.

Jungindo os mencionados elementos de convicção, embora a versão apresentada pelo acusado possa soar como mero exercício do direito de autodefesa, não se pode olvidar sua verossimilhança, tal como se vê das primeiras constatações realizadas pela autoridade condutora do ato, tendo registrado no relatório preliminar: “Do que se apurou o taxista não tinha envolvimento com o grupo e desconhecia a existência das armas, sendo que um dos ocupantes do veículo também não era conhecido como integrante do grupo, por isso foram liberados do flagrante.” sic ID 25004965.

A mesma observação foi apresentada pelo mencionado Delegado de Polícia,
Marcelo Fernandes Jardim
, ao ser ouvido em juízo, agregando a inexistência de investigações pretéritas envolvendo o apelante, ao contrário dos demais acusados, bem como ratificou a narrativa “do rapaz do táxi que assumiu ser o possuir das armas” (sic), referindo-se ao coacusado Gilmar.

Em suas declarações, o Delegado de Polícia
Marcelo Fernandes Jardim
ainda consignou que nenhuma das hipóteses aventadas no curso da investigação, e que em tese justificariam o comboio dissimulado do qual o táxi participara, restou confirmada, de modo que emerge uma vez mais plausível a versão apresentada pelo ora apelante, aliada à confissão do corréu Gilmar.

Não é demais destacar que
JONATAS GOMES DE CARVALHO
não apresenta qualquer outro registro criminal em seu desfavor, consoante se extrai da certidão juntada aos autos sob o ID 25005455, demonstrando não se tratar de pessoa dedicada às atividades criminosas.

Nessa conjuntura, sopesando todas as minúcias do caso, revela-se inarredável a conclusão de que não há prova segura e suficiente para atribuir ao apelante a qualidade de coautor ou mesmo partícipe do delito de porte ilegal de armas de fogo e munições descrito na denúncia, porquanto, ainda que se trate de tipo penal de perigo abstrato, repito, não restou demonstrado a inequívoca ciência do acusado quanto ao porte do armamento ilegal, tampouco o vínculo subjetivo com o coacusado Gilmar, ou qualquer um dos outros denunciados, máxime quando a espécie delitiva exige dolo, sendo o elemento subjetivo do tipo penal, essencial para a configuração do ilícito.

Com estas considerações, e em observância ao brocardo jurídico in dubio pro reo, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas, “achismos” ou suposições não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Portanto, constatando-se que o conjunto probatório comporta séria incredulidade sobre o envolvimento do apelante na infração penal, de rigor a reforma da r. sentença para absolver
JONATAS GOMES DE CARVALHO
da imputação descrita na preambular acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
Destaques no original

Por sua vez, o voto condutor do julgamento invectivado, exarado pelo relator, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, não acolheu a pretensão absolutória, justificando seu posicionamento desta forma:

[...] Quanto à
autoria
, nota-se que não há qualquer amparo nas alegações da Defesa, pois o policial Marcio Mario França de Camargo declarou, na delegacia e em Juízo, que um caminhoneiro, que transitava pela rodovia, informou para equipe policial que avistou uma caminhonete S10, um táxi e uma motocicleta trafegando em conjunto e de forma suspeita pela rodovia; logo em seguida, viu os referidos veículos se aproximando e o
Apelante
(que estava conduzindo o táxi), tentando evadir da barreira após a caminhonete S10 ter sido abordada, contudo, os milicianos também o abordaram e localizaram a maior parte do armamento bélico no interior do táxi (Ids. 25004961 e 25006483).

No mesmo sentido, o policial Marcos Maciel de Oliveira, que presenciou o ocorrido, declarou, tanto em sede extrajudicial quanto em Juízo, que no dia do fato o taxista seguia em comboio com a caminhonete S10 e a motocicleta, e ao perceberem que seriam abordados, tentaram fugir, contudo, após realizar buscas no interior do táxi identificou que o condutor estava transportando armas e que um dos passageiros estava em posse de um revólver (Ids. 25004961 e 25006483).

Não fosse suficiente, a policial Ana Dias de Souza declarou, em ambas as fases do processo, que realizou a abordagem do taxista, o impedindo de fugir, e na abordagem foram encontraram muitas armas, capuzes, munições e outros objetos, circunstancia flagrancial que lhe trouxe a suspeita de que o grupo ou tinha acabado de realizar alguma ação criminosa ou estava se preparando para realizá-la, pois, nesses casos, é comum o transporte do armamento em um carro diferente do ocupado pelo restante do bando (Ids. 25004961 e 25006483).

Soma-se a isso o fato de que o corréu Gilmar João Valduga Júnior – que era o passageiro do
Apelante
– declarou, em sede policial, que algumas armas estavam dentro de uma sacola e outras duas armas grandes estavam enroladas em uma toalha. Em Juízo, Gilmar narrou que havia colocado a espingarda no porta malas e as demais armas estavam atrás do banco (Id. 25004969 e 25006483).

Assim, ante o exposto, vejo que não merece prosperar a tese de que o
Apelante
não tinha conhecimento que haviam armas sendo transportadas dentro do táxi que ele conduzia, e faço tal afirmação com base na quantidade, tamanho diversidade de artefatos bélicos e munições encontradas dentro do veículo, pois ao comparar as alegações defensivas de que as armas foram colocadas dentro do táxi enquanto o motorista havia ido ao banheiro da rodoviária, com o conjunto probatório

dos autos, entendo que restou demonstrado que o
Apelante
participou do delito.

Acerca da validade do testemunho dos policiais, importante deixar claro que desfrutam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam os demais testemunhos. Apenas porque são policiais não estão impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos menos valor, salvo se existirem sérias dúvidas sobre sua lisura - ônus da defesa.

Sobre o tema, traz-se à colação o seguinte entendimento deste TJMT:

“(...). Comprovado que o primeiro apelante consentiu em realizar o transporte da arma de fogo em sua motocicleta, aderindo ao desígnio criminoso e somando esforços ao corréu, sem que existisse coação física ou moral que o compelisse, é descabido falar em ausência de dolo quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (...) ”.

(N.U 0000126-44.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”.

Com efeito, não logrando êxito a Defesa em comprovar a tese sustentada (de que a arma de fogo era de terceira pessoa e que não sabia da existência do artefato, naquele dia, dentro do carro –
ônus que lhe competia – art. 156, do CPP)
e, se
não
há dúvida razoável de que os policiais ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, devem ser, como foram, devidamente considerados os seus depoimentos testemunhais na formação do juízo de condenação e de tipicidade, não havendo, pois, espaço para o brocardo in dúbio pro reo.

Sobre o assunto, destaco:

“(...). Compete à parte que alega fazer prova de suas argumentações; se a acusação trouxer prova robusta acerca da autoria delitiva, fica a defesa encarregada de refutar, comprovadamente, os elementos constitutivos que sustentam a pretensão condenatória. Satisfeita a materialidade delitiva e comprovada a autoria do crime de porte de munições de arma de fogo de uso restrito através do robusto arcabouço probatório, não há que se falar em absolvição. (TJMG -

Apelação Criminal 1.0672.12.018418-5/004, Relator (a): Des.(a) Cássio Salomé, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2018, publicação da súmula em 30/05/2018).

E sobre as palavras dos policiais, destaco do
Superior Tribunal de Justiça:

(...). II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatória, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (ut, HC 408.808/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp. 1237143/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).

No que tange à tese de
absolvição
do
Recorrente
por ausência de dolo em sua conduta, razão pela qual, seria materialmente atípica, também
não lhe assiste razão.

Isso porque, o porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando que o agente incida no tipo penal para que esteja configurado o crime. Isto é, mostra-se irrelevante a intenção do agente de causar prejuízo ou dano. A prática delitiva caracteriza-se, pois, com a simples prática do núcleo do tipo penal, seja portar ou disparar o artefato bélico. Daí porque o simples ato de “portar” ou “possuir” a arma de fogo faz com que haja incidência no tipo penal.

Registro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou o entendimento de que “O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, Enunciado Orientativo no 37).

Ademais, é importante registrar que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei no. 10.826/2003) é um
crime comum
, podendo ser praticado por qualquer pessoa, assim, por não exigir qualidade especial do sujeito ativo, é perfeitamente admissível o concurso de agentes, dando ensejo ao denominado
“porte compartilhado”
.

A par desses apontamentos e voltando os olhos à hipótese dos autos, observo que as armas de fogo e munições foram apreendidas no interior do táxi, estavam ao alcance do
Apelante
, dos passageiros e dos demais corréus.

Diante desse cenário, é fácil perceber que o Apelante efetivamente concorreu para a prática delituosa ao transportar, em comunhão de ações e unidade de desígnios, os revólveres e munições, razão pela qual, afasto as pretensões absolutórias.

Seguindo esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Corte, in litteris:

“ (...). A existência de provas firmes e harmoniosas, que demostram a autoria e a materialidade do ilícito, impede a absolvição do réu.
É possível o concurso de pessoas nos crimes de porte ilegal de arma de fogo, quando evidenciado que todos os envolvidos tinham ciência do armamento, havia disponibilidade sobre ele, além de desígnios de vontade entre os agentes”
(Ap 23073/2016, Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, Julgado em 19.4.2016, Publicado no DJE 25.4.2016). Destaquei.

Diante de exposto e em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto por
Jonatas Gomes de Carvalho
.

É como voto. [...].
Destaques no original

Analisando detidamente as provas destes autos, verifica-se que assiste razão ao embargante porque, na concepção deste magistrado, das provas amealhadas ao longo da instrução penal ressai dúvida insuperável quanto à ciência dele acerca da existência das armas localizadas no interior do seu taxi
, de modo que a melhor solução para este caso é a sua absolvição pela aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Para justificar essa assertiva, é importante transcrever parte das extensas declarações prestadas em juízo, no processo do qual foi desmembrado este feito, pelo delegado de polícia Marcelo Fernandes Jardim que, pelo fato de ter encabeçado as investigações que culminaram na prisão do embargante, descreveu com detalhes as circunstâncias que envolveram o delito em questão,
in verbis
:

MP
: o senhor participou dessa operação, dessas diligências que culminaram com a prisão em flagrante deles?

Delegado:
Sim.

MP:
O que que... o senhor poderia relatar para gente como que ocorreu desde o início, quais as investigações que recaiam sobre eles e como que culminou com essa operação lá que abordou os veículos.

Delegado:
Não, na verdade com relação a alguns dos acusados aqui havia investigações, informações referentes a outros ilícitos que supostamente eles teriam participado. Foi consignado isso que alguns já haviam sido investigados, até responderam por outros crimes já anteriores.

Na situação que gerou o processo em questão é... nós tivemos uma informação de que havia um roubo de uma carreta com restrição de liberdade do motorista e que esse motorista teria sido liberado na região de Rondonópolis e os autores armados possivelmente estariam se deslocando para Primavera do Leste.

Então com base nisso eu, como delegado da DERF, reuni os policiais que eu consegui e contei com o apoio do Doutor Rodrigo que era o delegado da delegacia municipal para engrossar fileiras, ao todo 8 pessoas envolvidas e nos deslocamos para essa rodovia de acesso a Rondonópolis, fomos até a balança para verificar a questão do caminhão e como o efetivo não era muito grande, 8 pessoas: com 2 delegados e 6 investigadores, resolvemos concentrar os esforços na praça do pedágio fazendo abordagem de veículos suspeitos.

É... pouco antes da passagem do comboio dos suspeitos, um caminhoneiro que passou pela praça de pedágio me interpelou pessoalmente através do próprio caminhão, chamando a atenção para 3 veículos que vinham logo atrás. Falou muito rapidamente, com o caminhão ainda se movimentando, chamou a atenção de 3 veículos que vinham logo atrás, uma caminhonete, uma motocicleta e um outro veículo.
O caminhão saiu da praça de pedágio, em seguida aproximou-se o veículo S-10 preto, então foi determinada a abordagem desse veículo que foi feito de imediato, assim que ele se aproximou da cabine.

Feita a abordagem dessa S-10, logo atrás vinha uma motocicleta, que depois ficou se sabendo que quem conduzia era o suspeito vulgo Kidão
e um taxi.

A motocicleta retornou tentando se evadir, o taxi parou
, então, como tinha

definida as equipes: uma viatura antes do pedágio, uma viatura depois do pedágio, a viatura que ficou depois do pedágio interceptou essa motocicleta, fez a detenção do suspeito que portava uma pistola e assim como
o taxi também foi abordado e no interior dele foi encontrado uma grande quantidade de armas e munições.

Ao verificar as pessoas ali presentes nós constatamos que eram pessoas que na sua maioria já eram investigadas ou eram apontadas como envolvidas em crimes sob investigação da DERF. O que nos levou concluir que estavam todos ali reunidos possivelmente até com envolvimento nesse assalto que em princípio era motivo que a gente estava ali.

Conduzimos todos pra delegacia, na delegacia recebemos o informe de que esse grupo teria se reunido para eliminar alguns desafetos que estariam escondidos no Alto Coité. Esse sim, nós já estávamos tendo diligências e investigações algumas semanas, tentando localizá-los porque havia um mandado de prisão em aberto. Então essas investigações é que estavam, como citei no inquérito, depois de semanas de investigação e de levantamentos em coberta, era com relação a esses suspeitos que estavam foragidos no Alto Coité que foram presos na sequência das diligências que resultou na prisão dos suspeitos aqui.

Então é essas diligências... nessas diligências nós já tínhamos tido a informação de que um grupo rival teria se reunido para executar esses indivíduos lá no Alto Coité, teria se deslocado até lá, fortemente armado em veículos dissimulados: um veículo levando as armas, outro veículo com alguns suspeitos, motos... e que teriam desistido desse intento por na residência ter crianças, mulheres, não teriam é... feito o programado.
Então essa informação a gente anteriormente não sabíamos quem eram esses envolvidos. Haviam alguns nomes, mas não sabíamos quem eram e depois da detenção dos suspeitos aqui chegou a informação de que eles teriam novamente se deslocado até o Alto Coité para eliminar esses indivíduos.
Fomos então checar essa informação no Alto Coité, descobrimos que os indivíduos estavam lá na residência que a gente já vinha monitorando, foi quando demos continuidade das diligências e prendemos o suspeito Marcão, Maninho e o Maiko que está em outro procedimento né, que foi em continuidade das diligências desse caso agora. Então mais ou menos isso ali que aconteceu aquela noite.

MP:
Então as desavenças seria com o Marcos né, vulgo Marcão, Maninho...

Delegado:
Vulgo Rodela, é o vulgo Rodela também que não se encontrava, não foi até o momento ainda não foi preso ainda. Essa informação de que teria tido esse deslocamento dias antes, a gente já tinha obtido durante essas semanas, vários dias de investigação, nós tivemos, colocamos policiais em veículos descaracterizados tentando levantar o local onde esse pessoal tava ficando. Eles não ficavam nessas residências durante o dia, eles só iam à noite, então tudo isso aí a gente já estava alguns dias trabalhando em cima disso e tivemos essa informação de que desafetos teriam ido lá para executá-los. Depois da detenção desses indivíduos é que chegou esse informe de que eles teriam também ido lá, não sei dizer se realmente era essa intenção, essa é uma informação que chegou nos autos, foi colocado em relatório preliminar, não sei se o Dr. Rodrigo que finalizou o inquérito depois, eu não sei se ele avançou nesse sentido.
As armas todas estavam com as munições intactas, não foram deflagradas, não houve a ação supostamente que estariam sendo articulada e não sei se era esse a intensão deles ou se estavam ali reunidos para praticar algum outro tipo de crime, mas dada o histórico dos indivíduos, as informações que nós já tínhamos a respeito deles, o fato de estarem todos juntos num comboio dissimulado, nos levou a acreditar que realmente eles estavam reunidos para a prática de algum crime ou de alguns crimes.

MP:
o Sr. falou que antes dessa apreensão tinham colocado policiais descaracterizados para acompanhar. Eles chegaram a ver então eles indo para o Alto Coité? O que que eles apuraram?

Delegado:
Não, não... esses policiais eles estavam entanto localizar o esconderijo do vulgo Marcão, do vulgo Rodela, que estariam se escondendo em algumas casas no Alto Coité. Então esses policias estariam tentando fazer esse levantamento. Durante esse levantamento, monitoramento, algumas diligências ali feitas, chegou uma informação de que um grupo aqui de Primavera do Leste teria se reunido, deslocado até lá, numa residência que a gente até então a gente não conhecia, de parentes desses indivíduos para executá-los, e lá chegando como havia crianças e mulheres na casa, teriam desistido e voltado sem dar cabo da tarefa. Essa é a informação tinha chegado aos policiais que estavam fazendo esse levantamento, mas não chegaram a ser visualizados e nem tinham assim os nomes de quem realmente participou dessa empreitada.

MP:
E quem que tava... o Senhor lembra qual dos policiais que estava fazendo esse levantamento ou não?

Delegado:
Basicamente

sempre os mesmos né... nós tínhamos o Marcos, que não tá aqui, tá de férias, o Leandro também participou ativamente dessas investigações, salvo me engano o Marcio também e o Camargo.

MP:
E nesse dia da apreensão das armas, eles estavam no momento em que a polícia visualizou a S-10, de imediato já visualizaram o taxi... e a moto? Mais ou menos qual era a distância assim?

Delgado:
O motorista do caminhou que passou ele alertou que esses veículos estariam em atitude suspeita na rodovia e estariam seguindo em comboio. Não posso afirmar com toda a convicção a proximidade exata entre os veículos... assim que a caminhonete chegou na cabine foi abordada – é que nossa atenção tava voltada pra ela – já de imediato olhei pra trás,
vi a viatura que estava antes do posto se deslocando e abordando a moto que tentava empreender fuga, e o taxi parado...
colocar cerca de... não posso precisar uma distância, mas muito próximo... tanto é que foi a policial que também tava abordando a caminhonete que fez a abordagem em seguida do taxi, ainda mais ou menos no mesmo instante.

MP:
Esse motorista do caminhão ele só avisou e continuou seguindo, ele não parou.

Delegado: Não, ele inclusive avisou com o caminhão em movimento, em baixa velocidade, mas em movimento e falou diretamente a mim na ocasião.

MP:
E ele deu as características da S-10? Dos demais veículos?

Delegado:

Ele falou de 3 veículos muito rapidamente, esses três eles estão vindo atrás...
- Fica atento à atitude suspeita.
Acredito que ele deve ter visualizado os 3 parados ao largo da rodovia algum momento, por isso levantou a suspeita; ou a forma como eles deslocavam. Como foi muito rápido essa informação, não teve como especular e puxar mais informações. Ele só falou para ficar atento, continuou o seu caminho, logo em seguida a caminhonete já se aproximou, então a gente fez a abordagem.

MP:

O veículo taxi ele também fez menção a voltar, fugir do posto ou ele só parou, como que foi a reação dele?

Delegado
:
Ele parou
... pelo que eu me recordo da dinâmica... Não sei se isso ficou bem descrito nos autos, havia o veículo S-10, a moto e o taxi. A S-10 foi abordada, verificada a abordagem, a moto fez o retorno, tentou empreender fuga e foi abordada pela viatura que estava atrás da praça de pedágio
e o taxi ficou parado no meio do caminho, meio como se ficou sem saber pra onde ia

e também já de imediato foi abordado, mandado todos descessem do veículo,

então não houve tempo para que ele tentasse manobrar e tentar se evadir
.
O motorista me lembro na época que alegou que quando ele viu a situação ele parou o carro porque não sabia o que estava acontecendo, essa foi a alegação dele.

MP
: A S-10 quantos pessoas, quantos policiais que abordaram a S-10 que chamou a atenção dos outros veículos.

Delegado:
Haviam 5 elementos dentro da S-10; 3 dentro do taxi e 1 na motocicleta. Nós estávamos ao todo em 8 policiais: 6 investigadores e 2 delegados, 2 investigadores na viatura antes do pedágio, 1 na viatura depois e o restante fez as abordagens dos veículos. Ao todo, salvo me engano, 5 participaram diretamente ali.

MP:
E em todos eles foram encontradas ou munições ou armamentos, como que...

Delegado:
A maior parte do armamento estava no taxi, com um motociclista foi pego uma pistola municiada e na caminhonete parece que havia munições no bolso de um dos ocupantes da caminhonete, durante a revista pessoal foi verificado isso, mas arma na caminhonete não foi localizada.

MP:
Esse roubo que teria ocorrido um dia anterior que estariam em diligências foi em Rondonópolis. O roubo de um caminhão num posto de combustível.

Delegado:
Na verdade o motorista foi liberado na região de Rondonópolis e acionou a polícia e os investigadores de lá entraram em contato com a gente alertando que... dando as características dos veículos possivelmente envolvidos, eram indivíduos armados, que foi um roubo com uma certa violência e que havia suspeita de que, depois de abandonarem o motorista, teriam se deslocado nesse sentido. E a partir daí que a gente reuniu a equipe que conseguimos e começamos a empreender essas diligências na rodovia.

MP:
Mas teve essa apreensão dessas armas e a prisão deles teve depois relação com esse roubo ou não?

Delegado:
Não, não foi evoluído nesse sentido, até porque de acordo com as informações do motorista lá eram 3 indivíduos, só tinha arma curta, acho que 2 armas curtas na verdade, ao que parece era outro grupo totalmente distinto, mas naquele primeiro momento a gente havia... tinha essa suspeita de possível participação deles, mas não ficou comprovado depois nos autos.

MP: E há quanto tempo mais ou menos que a polícia civil acompanhava esses réus aqui presentes, investigava todos os réus por envolvimento em furtos ou roubos?

Delegado:
Doutora, eu assumi as funções na DERF em janeiro. Pelo que eu sei existem vários dos que estão aqui, existiram já inquéritos ou investigações já anteriores a isso. Alguns dos suspeitos aqui eu conhecia até mesmo antes de vir para Primavera, como o suspeito Acácio, na época eu respondia também por Canarana e Ribeirão Cascalheira, ele também tinha já envolvimento em algumas situações lá. O suspeito conhecido como Ratinho, vulgo Ratinho, que é o Valduga também já estávamos investigando ele como possível envolvido em alguns dos roubos que estavam acontecendo aqui em Primavera do Leste. Inclusive tem uma prisão preventiva dele num caso de roubo também onde ele foi reconhecido. O suspeito conhecido como Carlinhos do copo sujo já foi investigado até pelo GCCO, com envolvimento aí de vários crimes aí. Na verdade, desde que eu cheguei em Primavera do Leste não havia um procedimento específico instaurado acerca dos suspeitos que estavam aqui, apenas a informação de que já há algum tempo, eles já foram alvos de investigações de várias denúncias, que estavam sendo apuradas na medida do possível.

MP:
Quanto ao Diocredes, vulgo Kidão; o Vonei, vulgo Ni; Denilson, né vulgo Joãozinho da Tornado e Nino; e
o Jonatas, também havia essas notícias ou não?

Delegado:
O vulgo João da Tornado era investigado por tráfico de drogas, era apontado com um dos responsáveis por tráfico de drogas aqui em Primavera do Leste, já tinha tido investigação formal a respeito sempre havia denúncias nesse sentido, mas o indivíduo bastante cauteloso, bastante atento, que dificultava a evolução das investigações na coleta de provas. O Diocredes, vulgo Kidão, também já havia sido investigado anteriormente à minha chegada aqui em Primavera do Leste, apontado como envolvido em estelionatos e outros crimes aí também. Desses todos que a Sra. citou o que eu não me recordo de ter ouvido o nome nenhum momento era o Vonei, esse até então me era desconhecido, desde que eu cheguei aqui em primavera do leste.

MP:

O rapaz do taxi o Jonatas também já tinha alguma passagem?

Delegado:

Não. Era também não tinha, as informações a gente colheu a respeito dele é que era um indivíduo até então sem problemas com a justiça nem nada, deu a versão dele dos fatos ali, da situação em que ele teria sido envolvido e a gente considerou que a fala dele tinha uma certa verossimilhança e por isso que ele não foi autuado em flagrante, assim como também a esposa do João da Tornado e o outro indivíduo também que eu não me recordo o nome,

que possivelmente pelo que a gente entendeu no momento da lavratura do flagrante, teria sido utilizado para dissimular a situação. Talvez não tivesse nem conhecimento do que efetivamente esse grupo estaria fazendo, só estavam sendo utilizados para dar uma aparência ali, passar desapercebido posto policial, essas coisas assim
, isso aí também não sei o que que foi concluído ao final das investigações porque o inquérito não foi conduzido por mim até o final.

MP:
E os demais réus o Senhor lembra o que que eles alegaram na hora sobre essas armas, sobre o comboio?

Delegado:
A maioria negou, os ocupantes da S-10 tentaram dar a mesma versão de que teriam se reunido, são amigos de longa data para ir comer em Poxoréu e lá uns afirmam que teriam comido e outros falam que não comeu porque tava fechado, abasteceu... então as versões foram bem contraditórias, tentaram formar uma estória cobertura ali, mas não foi muito bem combinada, pelo que a gente depreendeu ali dos interrogatórios.
O rapaz do taxi que assumiu ser o possuidor das armas, deu uma versão também que seria de um outro indivíduo, que estaria recebendo mil reais para transportar essas armas, que o outro rapaz que tava com ele era só um caroneiro.
Então cada um deu uma versão diferente e tentando excluir o vínculo sobre os envolvidos. O único que falou um pouco a mais ali teria sido o Kidão pelo eu lembro, que chegou a citar que, mesmo sem um nenhum momento manifestado a questão do suposto conluio para eliminar os adversários no Alto Coité, ele manifestou isso no interrogatório, falou: - Não, não tem nada a ver essa história de matar, de homicídio, tal. E começou a contar onde teria começado a desavença entre ele e esses outros suspeitos, Marcão, Rodela, etc, isso foi feito de forma espontânea por ele, sem sequer ter sido citado nenhuma suspeita a esse respeito.

MP:
E o Senhor tava ali em local de fácil visualização? Estava identificado com roupas da polícia civil que aquele motorista falou com o Senhor?

Delegado:
Todos uniformizados com coletes... é... viaturas descaracterizadas, viaturas descaracterizadas.

MP:
Isso que chamou a atenção do motorista do caminhão? O senhor acredita que... Que falou para o Senhor que estavam vindo os veículos em atitude suspeita?

Delegado:
Na verdade

pelo que eu entendi dele, ele percebeu que...
foi muito rápido essa fala dele, como eu disse ele engrenou a marcha ali na cabine do pedágio e já saindo ele foi me falando pela janela, falou pessoalmente comigo:
- Fica atento esses veículos que estão vindo atrás, tem uma caminhonete, um carro branco e mais uma moto junto. Tá estranho essa movimentação.
E continuou o caminho dele, ele não deu mais detalhes, eu só lembro só que agradeci e em seguida passei a informação para o restante da equipe que estava ali,
praticamente ao mesmo tempo a caminhonete apontou já se aproximando da cabine, foi quando nós esperamos ela apenas parar para fazer a abordagem.

Destacamos

Das declarações apresentadas pelo referido delegado de polícia é possível inferir que as informações que obteve para decidir pela realização do cerco policial na praça de um posto de pedágio situada na rodovia de acesso ao Município de Rondonópolis foram no sentido de que um grupo armado que havia acabado de praticar um roubo de uma carreta estaria se deslocando por essa via pública e poderia nela ser interceptado; destacando, outrossim, a testemunha, que quando já estavam a postos no referido local de detenção, passou um caminhoneiro que rapidamente lhe disse para prestar atenção a um grupo de veículos incluindo uma caminhonete, uma motocicleta e um outro veículo, que vinham logo atrás desse condutor informante, pois estavam em atitude suspeita, situação que motivou a abordagem dos três veículos, dentre os quais o taxi conduzido pelo embargante, no qual foi localizada a maior parte das armas apreendidas nessa operação.

Como se vê, não há como negar que o embargante trazia em seu carro as armas, mas a questão é que não se pode ter certeza de que sabia dessa circunstância, porque embora existam declarações judiciais que evidenciam que ele tinha consciência de estar participando desse comboio, há também depoimentos igualmente colhidos em juízo que denotam o contrário.

É por esse motivo que foi reproduzido quase na íntegra o depoimento da autoridade policial que coordenou a operação, pois ao prestar seu depoimento no processo originário e que foi trazido para estes autos pela defesa (p. 1 do ID 25005483), bem como após analisar todo o contexto da investigação desenvolvida, essa testemunha chegou à conclusão de que o embargante não tinha qualquer envolvimento com o grupo, pois não tinha passagens pela polícia e a versão apresentada pelo taxista era verossímil.

Aliás, no seu depoimento, a

mencionada testemunha equiparou a situação do embargante com aquela ocorrida com o passageiro do taxi, que é o indivíduo chamado Lucas Adriano Alves da Silva, e com a mulher do coacusado Denilson, alcunhado de
João da Tornado
, esclarecendo, ademais, o depoente, que, no dia dos fatos, ele entendeu que essas pessoas teriam sido utilizadas para dissimular melhor o comboio e permitir que pudessem passar despercebidos em postos policiais, explicação que se afigura de notável plausibilidade, pois, de fato, pessoas que não sabem da ação delituosa e são envolvidas conseguem agir de modo natural e apresentar versões coerentes, conseguindo, assim, disfarçar o intento criminoso daqueles que os acompanham.

Não foi por outra razão que o delegado de polícia acima nominado – que não foi o mesmo que concluiu o inquérito –, consignou em seu relatório preliminar de investigação, encontradiço na p. 4 do ID 25004965 que:

Do que se apurou
o taxista não tinha envolvimento com o grupo e desconhecia a existência das armas
, sendo que um dos ocupantes do veículo também não era conhecido como integrante do grupo, por isso foram liberados do flagrante.

Destacamos

É importante destacar, ainda nessa linha intelectiva, que, embora na sentença conste como palavras ditas pelo delegado de polícia Marcelo Fernandes Jardim (p. 4,
in fine,
e primeira linha da p. 5 do ID 25006468), que
o condutor do taxi
havia dito que recebeu de um terceiro o valor para transportar as armas, ao ler a transcrição de seu testemunho acima reproduzido, infere-se que, na verdade, o delegado disse que quem recebeu dinheiro para transportar as armas foi
o rapaz do taxi que assumiu ser o possuidor das armas
, ou seja, o declarante estava se referindo ao coacusado Gilmar, pois foi este quem assumiu a propriedade das armas como se verá adiante, conduta, essa, que não foi admitida pelo condutor do veículo, isto é, o taxista, ora embargante.

Também se depreende do depoimento judicial da autoridade policial acima transcrito que, no momento em que foi abordado, o motorista do taxi, isto é, o embargante, ficou parado sem saber o que fazer e que a abordagem desse veículo foi tão rápida que o embargante não teria tido tempo sequer de manobrar e fugir, circunstância que, de certa forma, foi confirmada pelo depoimento do investigador da Polícia Civil Leandro Matias Garcia, que participou da diligência em comento, pois na sua oitiva judicial no processo que gerou este feito e que foi juntado pela defesa, esse agente policial apenas asseverou que o carro conduzido pelo embargante fez um movimento brusco, nada mais, ou seja, não foi dito por essas duas testemunhas qualquer conduta que denotasse a intenção de fuga (aos 05:03 da gravação do depoimento de Leandro Matias registrada no link encontradiço na p. 4 do ID 25006483).

Em sentido oposto, a investigadora Ana Dias de Souza (que fez a abordagem do taxi) e Márcio Mario França de Camargo declararam em juízo no processo originário que o taxista, aqui, embargante tentou dar ré com o veículo, aduzindo, esta última testemunha, que estava claro que os veículos estavam juntos (aos 05:25 do depoimento de Ana e aos 3:33, 4:26 e 4:45 do depoimento de Márcio Mário acessíveis por intermédio dos links encontradiços, respectivamente, nas p. 2 e 5 do ID 25006483).

Também é imprescindível asserir que o mesmo investigador Márcio Mário, dessa feita, na instrução deste feito, asseverou que o taxi apenas parou (aos 3:40 do depoimento acessível pelo 3o link lançado na p. 6 do ID

25006483); enquanto o investigador José Paulo Felipe afirmou em juízo, também neste feito desmembrado, que o taxi não tentou fugir, situação que teria acontecido apenas com a moto (aos 02:45 do depoimento acessível pelo 1o link encontradiço na p. 4 do ID 25006483).

Por outro lado, com relação à assertiva lançada no voto condutor no sentido de que a quantidade, tamanho e diversidade de artefatos bélicos apreendidos no interior do taxi e a versão apresentada pelo embargante denotavam que ele teria participado do ilícito, é forçoso reconhecer que, igualmente, existem dúvidas a respeito dessas situações.

Deveras, o embargante asseverou nas duas fases da persecução penal que no dia dos fatos saiu de Primavera do Leste para levar um passageiro para Poxoréu; e que na volta passou na rodoviária e encontrou um passageiro para retornar àquela primeira cidade, conduta normalmente praticada por taxistas para aumentar a lucratividade da viagem. Disse, também, o taxista, que na rodoviária combinou a
corrida
com a pessoa de Lucas Adriano, mas que as tratativas foram ouvidas pelo coacusado Gilmar que estava próximo; e este solicitou ao embargante que o levasse junto. Entretanto, antes de iniciarem a viagem, o embargante e o outro passageiro foram ao banheiro na rodoviária enquanto o coacusado Gilmar ficou aguardando o retorno de ambos já próximo ao carro que, frise-se, ficou aberto, ocasião em que as armas foram colocadas dentro do seu veículo sem que o taxista tivesse visto. Asseverou, ainda, o embargante, que as armas foram encontradas dentro de uma bolsa que estava com o com passageiro que havia sentado no banco de trás do automóvel e que não percebeu se haviam carros andando junto com ele pela rodovia (interrogatório de Jonatas constante no 2o link lançado na p. 7 do ID 25006483).

Embora seja uma versão típica de negativa de autoria igual às muitas já narradas nos processos criminais deste Tribunal de Justiça, há elementos nestes autos que a corroboram, tais como os depoimentos do coacusado Gilmar colhidos na fase inquisitiva e na judicial, bem assim o depoimento extrajudicial de Lucas Adriano Alves da Silva, que é o passageiro que foi liberado do flagrante juntamente com o embargante e sequer foi denunciado.

Lucas Adriano declarou à autoridade policial que, de fato, foram ao banheiro da rodoviária enquanto o coacusado Gilmar os aguardou no taxi e que, quando voltaram, este não tinha nada nas mãos, isso sem contar que aquele também afirmou que ao avistarem a barreira policial apenas pararam, negando terem tentado fazer retorno, como se vê deste trecho de seu depoimento extrajudicial:

[...] foi até Poxoréu para ver a casa de sua sogra que está sem ninguém, pois ela estava viajando; QUE: depois, já a noite, encontrou com Jhonatan taxista lá em Poxoréu, que é seu conhecido, pois de vez em quando faz corridas para o interrogando; QUE: pediu a Jhonatan que lhe desse uma carona de Volta para Primavera do Leste, pois estava sem dinheiro, combinando de pagar-Ihe cinquenta reais depois, ou seja, pediu para fazer uma corrida fiado ao que Jhonatan aceitou; QUE:
quando estavam voltando Jhonatan passou e parou na Rodoviária onde foram ao banheiro ocasião em que um rapaz pediu para fazer uma corrida para Primavera do Leste e foi esperar o depoente e Jhonatan no taxi
; QUE:
não viram o tal rapaz carregando nada para dentro do táxi, pois quando chegaram no taxi ele estava sem nada;
QUE: não conhecia o tal rapaz que veio no táxi, assim como não conhece nenhum dos outros conduzidos para essa delegacia, apenas Jhonatan; QUE: quando estavam chegando na praga do pedágio
viram a polícia abordando uma caminhonete S10 preta, ocasião em que Jhonatan parou o táxi; QUE: nega que tenham tentado fazer o retorno, apenas teriam parado e logo em seguida uma policial fez a abordagem mandando todos descerem o que fizeram de imediato;
QUE: nio tinha conhecimento de que havia armas no taxi, não sabe de quem eram as armas, so sabe que neio eram suas; QUE: não está envolvido com nenhum roubo, furto, homicídio ocorrido nesta cidade e regiio, tampouco tem envolvimento com tráfico de drogas, sendo que reafirma que os demais detidos conhece apenas Jhonatan e alguns outros so de nome, sendo eles o Acacio e o Kidão, mas nunca sequer falou com eles.

(p. 1 a 3 do ID 25004982).
Destacamos

O coacusado Gilmar, quando foi interrogado na fase do inquérito policial (p. 1 a 3 do ID 25004969) e também em juízo (no processo do qual foi desmembrado este feito), assumiu o porte das armas localizadas no taxi do embargante e declarou que receberia R$ 1.000 (mil reais) para transportá-las até Primavera do Leste.

O citado coacusado asseriu também: (
i
) que o taxi apenas parou na ocasião em que foi abordado; (
ii
) que as armas estavam debaixo do banco de trás do veículo e no porta malas; e, por fim, (
iii
) que o taxista, ora embargante, não sabia que as armas estavam no interior do veículo em comento, porque se aproveitou do momento em que esteve sozinho para guardar os artefatos (vide declarações acessíveis pelo 4o link lançado na p. 3 do ID 25006483).

Para melhor evidenciar as declarações do coacusado Gilmar, insta a transcrição deste trecho de suas declarações judiciais, que revelam o encontro fortuito dele com o taxista, ora embargante, e que este não tinha conhecimento das armas que aquele havia colocado dentro do veículo antes de iniciarem a viagem para Primavera do Leste:

MP:
E por que que você resolveu pegar um taxi lá daí?
[aos 07:06 da gravação]

Gilmar:
Porque na hora eu avistei um taxi lá que era daqui de Primavera e eu pedi quantos que ele ia cobrar para trazer eu.

MP: Uhummm

Gilmar: Ele cobrou R$ 100,00.

MP: Mas você chegou a ir ver se tinha passagem?

Gilmar: Não.

MP: Não?

Gilmar: (balançou a cabeça sinalizando negativamente)

MP: Você falou na fase policial que chegou a ir ver se conseguia comprar uma passagem.

Gilmar: Não.

MP: Não foi então?

Gilmar: (balançou a cabeça sinalizando negativamente)

MP:
Mas você não tinha combinado com o Lacrai que ia voltar de ônibus?

Gilmar:
Combinei que eu ia voltar de ônibus só que daí encontrei o taxi, daí eu vim de taxi.

MP: E daí como que você avisou ele que ia de taxi, como que vocês se comunicavam?

Gilmar: Daí a hora que eu chegasse atrás da rodoviária era para mim entregar as armas para o menino que ia estar aguardando eu.

MP:
E o taxista? O rapaz que estava dirigindo o carro, sabia que tinha essas armas no carro?

Gilmar:
Não.

MP:
Ele não viu as armas?

Gilmar:

No momento que ele e o outro menino tavam indo lá comprar uma coca na rodoviária, eu fiquei esperando eles no taxi.

MP: Ficou esperando eles no taxi...

Gilmar: Aham.

MP:
E você botou aonde daí as armas?

Gilmar:
Atrás do banco.

MP:
E não botou nada no porta malas?

Gilmar:
Só uma espingarda.

MP: Tá.
Então você botou atrás do banco e no porta malas.

Gilmar: Aham.

MP: Você abriu sem eles verem o porta malas?

Gilmar:
Eles tavam indo lá comprar uma coca na hora que eu fiquei no taxi.

Como se isso não bastasse, o investigador Leandro Matias disse no depoimento judicial que prestou no processo originário, que foi ele quem encontrou as armas do tipo revólver em uma sacola no banco de trás do passageiro; e que no porta malas do veículo foram encontradas 2 ou 3 armas
longas
(aos 06:43 da gravação do depoimento de Leandro Matias acessível pelo 2o link encontradiço na p. 4 do ID 25006483).

Já a investigadora Ana Dias afirmou em juízo no processo originário que tais armas estavam no banco de trás do veículo (aos 2:06 e 2:50 do seu depoimento acessível pelo 3o link da p. 3 do ID 25006483); enquanto o investigador Márcio Mario França de Camargo disse, dessa feita na instrução deste feito, que as armas estavam no porta malas do taxi (aos 04:55 do depoimento acessível pelo 3o link lançado na p. 6 do ID

25006483).

Nesse contexto, há evidências no sentido de que as armas não estavam acondicionadas em local de fácil visão para o embargante que conduzia o veículo, ou seja, que estava no banco da frente, considerando que as de menor tamanho estavam na parte de trás embaixo do banco e as maiores no porta malas.

Insta consignar, ainda, que quando foi ouvido novamente em 19 de junho de 2017, dessa feita neste feito desmembrado, Leandro Matias disse que as armas foram localizadas dentro do taxi, em uma mochila no assoalho do lado direito e não falou sobre as armas no porta malas, tampouco sobre o fato de o embargante ter tentado fugir do local, emitindo, por outro lado, opinião baseada em meras presunções no sentido de que o embargante teria sido provavelmente contratado pelo grupo porque estava conduzindo um carro que era de propriedade de um inspetor da Polícia Rodoviária Federal e que isso facilitaria a passagem do comboio por eventuais barreiras policiais (3:37 e 5:00 do depoimento de Leandro acessível pelo 4o link encontradiço na p. 6 do ID 25006483).

Por conta disso

– a despeito de não ser possível negar a existência de indícios de que o embargante pudesse ter praticado o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –, as provas produzidas durante a persecução penal não conduzem à certeza dessa autoria delitiva, havendo, sim, várias evidências probatórias que denotam a plausibilidade da versão apresentada pelo embargante no sentido de que ele não sabia da existência das armas que estavam acondicionadas em seu veículo, impondo-se destacar, outrossim, que não ficou evidenciado o vínculo dele com os demais coacusados, tanto que ele foi absolvido na sentença do cometimento do crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal). Além disso, não se pode olvidar que ele não tinha registros criminais e sequer havia informação no sentido de que tivesse algum envolvimento anterior com o mundo do crime, diferentemente dos demais corréus que já eram velhos conhecidos no meio policial.

Por conseguinte, se existe dúvida razoável acerca do dolo do embargante na prática da conduta de transportar arma de fogo ilegalmente descrita no art. 14 da Lei n. 10.826/03; e considerando, por outra vertente, que tal delito não é punível a título de culpa, é de rigor a sua absolvição porque não há certeza acerca da presença do
elemento subjetivo do tipo penal que, por sua vez, é essencial para a configuração do ilícito
, sendo também incabível falar-se em porte compartilhado de arma da qual não se tem conhecimento acerca de sua existência.

A propósito, sobre a temática, eis a
lição do jurista Guilherme de Souza Nucci:

(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e conseqüencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

(...)

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por pertinente, insta a transcrição deste trecho do voto vencido lavrado pelo Desembargador Gilberto Giraldelli, que resume, com assertividade, a questão debatida neste recurso:

Nessa conjuntura, sopesando todas as minúcias do caso, revela-se inarredável a conclusão de que
não há prova segura e suficiente para atribuir ao apelante a qualidade de coautor ou mesmo partícipe do delito de porte ilegal de armas de fogo e munições descrito na denúncia, porquanto, ainda que se trate de tipo penal de perigo abstrato, repito, não restou demonstrado a inequívoca ciência do acusado quanto ao porte do armamento ilegal, tampouco o vínculo subjetivo com o coacusado Gilmar, ou qualquer um dos outros denunciados, máxime quando a espécie delitiva exige dolo, sendo o elemento subjetivo do tipo penal, essencial para a configuração do ilícito.

Com estas considerações, e em observância ao brocardo jurídico in dubio pro reo, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas, “achismos” ou suposições não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Destacamos

Como se sabe, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório. Tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitiva.

Acerca do assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO ART. 180, §2o, DO CP, ART. 1o, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90 E ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003 – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – TESE ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE RECEPTAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – EXPERIÊNCIA COMERCIAL DAVA CONDIÇÕES AO APELANTE DE SABER QUE O GADO ADQUIRIDO ERA OBJETO DE CRIME – REAJUSTE DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O PATAMAR COMINADO – ABSOLVIÇÃO DO DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – PROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – MERCADORIAS DE ORIGEM ILÍCITA CUJA EXPEDIÇÃO DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS FISCAIS, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, RESTAVAM PREJUDICADOS – OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS QUE INDUZEM À RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, INCONFUNDÍVEL COM A PENAL – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA – FRAGILIDADE DA FORMAÇÃO DA CULPA – PECULIARIDADES DO CASO QUE ENSEJAM A APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

[...]

5.
Não restando suficientemente comprovada a autoria quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, sobretudo porque três agentes estavam no interior do automóvel, dois negaram veementemente a propriedade do revólver, e um terceiro nunca foi ouvido, nem mesmo na Delegacia, e a instrução processual foi deveras frágil no sentido de perquirir os denunciados acerca da propriedade do artefato bélico já que supostamente pertencia a nenhum deles; dadas as peculiaridades do caso, a absolvição é medida imperiosa, porquanto sabido que a condenação exige prova irrefutável da autoria, inadmitindo dúvidas.

(TJMT, N.U 0000362-27.2015.8.11.0088, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016).
Destacamos

Por derradeiro, é importante destacar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime. D
esse modo, o princípio da presunção de não culpa deve ser aplicado, no caso em apreciação, dada a ausência de prova cabal da conduta delitiva imputada ao embargante.

Posto isso,
dou provimento
a estes embargos infringentes para que prevaleça o voto vencido da lavra do Desembargador Gilberto Giraldelli, revisor do Recurso de Apelação Criminal n. 0009592-23.2013.8.11.0037, para absolver
Jonatas Gomes de Carvalho
da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.823/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021